Tribunal: TJSP
Processo: 2142697-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - CESSÃO DE 70% DOS DIREITOS CREDITÓRIOS - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Decisão que determinou a devolução da integralidade do depósito prioritário e indeferiu a manutenção da ordem prioritária quanto a reserva de honorários - Impossibilidade - Cessão parcial do crédito a alterar a titularidade do credor apenas em relação à parte cedida -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - CESSÃO DE 70% DOS DIREITOS CREDITÓRIOS - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Decisão que determinou a devolução da integralidade do depósito prioritário e indeferiu a manutenção da ordem prioritária quanto a reserva de honorários - Impossibilidade - Cessão parcial do crédito a alterar a titularidade do credor apenas em relação à parte cedida - Ressalva da credora original à reserva de percentual para pagamento dos honorários advocatícios contratuais por ela devido - Natureza alimentar da verba honorária - Proteção ao pagamento de ordem prioritária a subsistir - Exegese do art. 100, §§ 2o, 3o, e 13 da CF, art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 e Súmula Vinculante 47 do STF - Precedentes da Câmara - Devolução que deve observar e excluir a reserva para pagamentos de honorários e se restringir ao percentual de 70%, objeto da cessão de crédito - Agravo de instrumento provido.